Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734659-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: CLINICA INTEGRACAO HUMANA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO, tendo por agravada a CLÍNICA DE INTEGRAÇÃO HUMANA LTDA, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento que indeferiu o pedido de inclusão de terceira pessoa no polo passivo. A agravada ingressou com petição na qual aponta a intempestividade do recurso. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o processo de origem recebeu sentença extintiva, com resolução de mérito, em 13/10/2025. (ID 253289977 dos autos de origem). Em que pese a discussão acerca da (in) tempestividade do presente agravo de instrumento, a extinção do processo originário implica na perda superveniente do objeto e inutilidade da averiguação quanto à propositura intempestiva do presente recurso, devendo eventual insurgência ser manejada por meio de apelação.. Nesse sentido, destaco precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. PREJUDICIALIDADE . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Interposto recurso especial por ambas as partes, o provimento daquele que sustenta a extinção, sem julgamento de mérito da ação originária ajuizada pela outra parte, torna prejudicado, por decorrência lógica, o próprio recurso especial oriundo da ação extinta . 2. Na espécie, o apelo nobre interposto pela recorrida foi provido, para rejeitar a exceção de pré-executividade ajuizada pelo ora agravante, sem julgamento de mérito, não havendo fundamento capaz de modificar a decisão ora agravada. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1500500 RJ 2019/0132671-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)Diante do exposto, Diante do exposto, resta PREJUDICADA a apreciação do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator